Tribunal: TJDFT
Processo: 0704513-62.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704513-62.2023.8.07.0011 DESPACHO Intime-se a recorrente para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. O valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se vier a ser deferida, restringir-se-á ao recurso. Comprovem, pois, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado, contracheque e outros que entenda necessários. Manifeste-se, também, quanto à preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões (id 58992198, págs. 02-08). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17/05/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator